Tribunal: STF
Processo: RE 592248
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). EXIGIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE DA LISTA DE SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87. NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AGÊNCIAS DE CORREIOS. AGENCIAMENTO OU REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PREVISÃO DA LISTA DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ISS.



    1. A interpretação ampla e analógica, que não se confunde com a analogia, pode ser perfeitamente utilizada em relação à Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 56/87, sem qualquer afronta ao seu caráter taxativo.



    4. Se os serviços prestados pelas agências de correios à ECT se enquadram como de agenciamento ou representação comercial, estes perfeitamente estão previstos e tributáveis pelo ISS na legislação pertinente.



    Apelação e Reexame Necessário providos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo sindicato, relativamente à “imunidade prevista aos serviços prestados em nome da União, às agências de correio que são franqueadas à União e exercem também em nome dela o serviço postal”(Doc. 7), foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, decidindo, no ponto que “no tocante a alegada imunidade prevista aos serviços prestados em nome da União, tenho que a mesma não se aplica ao caso presente, pois as agências são empresas privadas, não gozando de qualquer tipo de isenção (Doc. 8, fl. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato das Empresas Franqueadas de Comunicação do Estado do Paraná (SINFRANCO) alega, preliminarmente, violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, defendendo a nulidade do acórdão recorrido que julgou os Embargos de Declaração o qual deixou de se pronunciar “acerca de inúmeros argumentos que não foram enfrentados por ocasião do julgamento” (Doc. 9, fl. 9), violando, assim os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, II; 150, I; e 156, III, da CF/1988, defendendo a inexigibilidade do ISS sobre as agências franqueadas dos Correios, pois “o que fazem as ACFs, em sua atividade externa, é a prestação de serviços postais, os quais não estão elencados na lista de serviços do Decreto-Lei 406/68 (com modificações trazidas pela Lei Complementar 56/87)” (Doc. 9, fl. 25). No ponto, afirma que o acórdão recorrido “determinou que as agências franqueadas do correio estão sujeitas ao recolhimento do ISS, sem existir lei que preveja referida hipótese de incidência. “Essa é a consequência da interpretação analógica da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 (LC nº 56/87)” (Doc. 9, fl. 29)



    Assevera que o “Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o contrato de franquia não se constitui em prestação de serviço. Dessa forma, não pode ser “aproximado” de qualquer item da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68” (Doc. 9, fl. 33).



    Aduz, que “a atividade postal, cujo monopólio é da ECT, é imune ao ISS (entre outros tributos), por força do art. 150, VI, “a”, da Constituição” (Doc. 9, fl. 57). Assim, “se a atividade da ECT é imune (porque os serviços são prestados em nome da União), e como, em última análise, os ‘franqueados’ exercem também em nome da União o serviço postal, é evidente que a atividade exercida pelos franqueados é imune” (Doc. 9, fl. 59).



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro AYRES BRITO determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observadas as disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do RE 603.136, Tema 300 da repercussão geral (Doc. 28, fl. 32).



    Na origem, o 1º Vice-Presidente do Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário mediante aplicação dos Temas 660 e 300 da Repercussão Geral (Doc. 13).



    Interposto Agravo Interno, reconsiderou-se a referida decisão para determinar o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo da ADI 4.784 (Doc. 37).



    Em seguida, o Juízo local admitiu o RE e deferiu “o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar ao Município de Curitiba que proceda à emissão de certidão positiva com efeito de negativa de débitos em relação aos franqueados ao SINFRANCO que integram a presente ação mandamental” (Doc. 14, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.784/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, fixou a seguinte tese: “É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 



    1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”.



    2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal.” (ADI 4784/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 06/11/2023).



    O acórdão recorrido observou o referido entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente